Tribunal: TJDFT
Processo: 0703918-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE MONTANTE TOTAL A SER PAGO PELO DISTRITO FEDERAL. CÁLCULO DA CONTADORIA HOMOLOGADO PELO JUÍZO EM CONFORMIDADE COM A COISA JULGADA.

É vedada a modificação do julgado na fase de cumprimento da sentença, mormente quando a questão não foi tratada anteriormente nos autos, tendo ocorrido o trânsito em julgado sem a determinação da exclusão dos valores ora impugnados.

Incide imposto de renda e contribuição previdenciária sobre o montante total a ser pago pelo Distrito Federal na hipótese de condenação judicial referente à remuneração recebida posteriormente pela parte em razão de posse tardia por erro da Administração Pública.

Conforme Decreto 9.580/2018, que regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, aludido imposto incide sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial.